Tribunal: TJDFT
Processo: 0736616-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736616-55.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS MORAIS DA SILVA RECORRIDOS: BANCO PAN S.A, LIBERCON PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, o conjunto probatório demonstra que a parte autora, de maneira livre e voluntária, firmou contrato de empréstimo com a instituição financeira ré e, após a disponibilização do valor em conta de sua titularidade, por liberalidade própria, transferiu o montante para a conta bancária de titularidade de terceiro estranho à relação contratual questionada. 2. Verificada a ocorrência de fato atribuível exclusivamente ao consumidor e/ou terceiro envolvido, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, de acordo com o no art. 14, § 3o, do CDC. 3. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as violação aos artigos 6o, incisos III, IV e VI, 7o, parágrafo único, 14, captu, e §1o, incisos I e II, e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor; 932 e 933, ambos do Código Civil; 308 do Código de Processo Civil, bem como o enunciado 479 do STJ, sob o argumento de ser objetiva a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, inclusive naquelas envolvendo seus prepostos e correspondentes. Assevera que a Libertcon atuava como correspondente legal do Banco Pan, restando caracterizada a solidariedade pelos danos causados ao consumidor. Defende que restou comprovada a falha na prestação do serviço, na medida em que a liberação do crédito sem controle ou supervisão contribuiu diretamente para o evento danoso, o que justifica a responsabilização da instituição financeira. Afirma que houve ofensa ao dever de informação e transparência, ao ignorar que o consumidor não tinha conhecimento claro da estrutura da operação realizada. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais recursais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB 44215. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao enunciado 479 da Súmula STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 6o, incisos III, IV e VI, 7o, parágrafo único, 14, captu, e §1o, incisos I e II, e 18, todos do CDC; 932 e 933, ambos do CC; 308 do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Com efeito, não resta dúvida de que, após contratar os empréstimos com o BANCO PAN, o autor foi, sem qualquer envolvimento da instituição financeira, induzido pela LIBERCON a lhe repassar a quantia informada como destinada à quitação dos mútuos, tendo o próprio, assim, se responsabilizado pelo valor da operação. Logo, não tendo promovido a quitação diretamente junto à instituição financeira credora, o autor se mantém responsável pela dívida em aberto (art. 308 do Código Civil). De fato, não há prova de que o BANCO PAN tenha, de alguma forma, intercedido para que o autor apelante concretizasse qualquer negócio jurídico com terceiros, intermediando com estes a quitação dos contratos de empréstimo. Na fraude perpetrada, não se identifica, com base nas provas juntadas aos autos, ato de coordenação ou de conluio entre a instituição financeira ré e a LIBERCON, nem de falha de segurança nos serviços prestados pela instituição bancária. Não há elemento que revele participação da instituição financeira apelada, nem de que o autor tenha sido influenciado por meio de seus prepostos para que entabulasse negócio jurídico c/c transferência de valores a quem quer que seja. O que se verifica é que o demandante, por atuação exclusiva e espontânea, transferiu o valor à pessoa jurídica LIBERCON, em conta de instituição bancária diversa da instituição financeira requerida. Nesse caso, em que não demonstrado nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo autor apelante e a atuação do banco apelado, não há como atribuir a este a responsabilidade pelo ato exclusivo do consumidor e de terceiro estranho ao contrato de mútuo (art. 14, § 3o, II, CDC) (ID 70218066). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024 Quanto ao pedido condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais recursais de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações e intimações da parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB 44215. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023